Tribunal: STF
Processo: ARE 1498401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO COM SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CARACTERÍSTICAS DE ESTATUTÁRIO. DIREITOS GARANTIDOS AO SERVIDOR. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE PARCELAS TRABALHISTAS VENCIDAS. CÁLCULO DO VALOR DO FGTS NO PERÍODO DECLARADO NULO. INVALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO. DIREITO AS VERBAS SALARIAIS E FGTS. DIREITOS ASSEGURADOS NA CF. BASE DE CÁLCULO. SERVIDOR EXONERADO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DA EXONERAÇÃO.



    1. É permitido à administração pública, por meio de lei, contratar servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).



    2. É assegurado constitucionalmente ao servidor público, mesmo em se tratando de contrato de trabalho temporário, o direito ao recebimento de décimo terceiro salário, horas extras, bem assim ao adicional de férias, por se tratar de conquistas sociais de todos os trabalhadores. (art. 39, § 3º, da CF).



    3. O contrato temporário de trabalho em que se dá sucessivas renovações é considerado nulo, ante a afronta ao art. 37, inciso IX, da CF, entretanto, deve ser mantida sua característica de estatutário.



    4. A Lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, aplica-se no que couber, as disposições estatutárias ao pessoal contratado, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Aparecia de Goiânia (art. 11, III, da Lei Municipal nº 2.424/2004 e Lei Complementar nº 003/2001).



    5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).



    6. Se o contrato entre o servidor e a Administração Pública for declarado nulo, o cálculo do valor do FGTS devido ao funcionário, se dará na forma do art. 19-A da lei 8.036/70, devendo ser observada, inicialmente, a variação salarial do trabalhador durante a vigência do pacto, e o salário-mínimo legal, vigente à época da prestação do serviço.



    7. Se o contrato temporário entre o servidor e a Administração Pública, após o prazo de seu término, for prorrogado, neste contrato será nulo neste novo período de tempo.



    8. Quando o contrato temporário for declarado nulo, a servidora somente terá direito ao recebimento as verbas de natureza salarial e o FGTS.



    9. Os direitos dos trabalhadores assegurados nos arts. 7º, IV e 39, § 3º da CF, tem como base de cálculo, a remuneração do servidor (Súmula Vinculante nº 16, do STF).



    10. O servidor ocupante de cargo de provimento temporário, quando exonerado, perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.



    1º e 2º APELOS PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente